Tribunal: TJMT
Processo: 1016622-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016622-28.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[APOENO HENRIQUE SILVA SOARES - CPF: 041.076.651-86 (ADVOGADO), JEFFERSON RODRIGO DE OLIVEIRA - CPF: 010.359.151-62 (PACIENTE), ALEXANDRE DELICATO PAMPADO (IMPETRADO), APOENO HENRIQUE SILVA SOARES - CPF: 041.076.651-86 (IMPETRANTE), DANIEL DE FRANCA TAVARES - CPF: 854.878.721-04 (ADVOGADO), DANIEL DE FRANCA TAVARES - CPF: 854.878.721-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016622-28.2021.8.11.0000

PACIENTE: JEFFERSON RODRIGO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: APOENO HENRIQUE SILVA SOARES, DANIEL DE FRANCA TAVARES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – LOCALIZAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA E DE APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NO COMÉRCIO ILÍCITO (BALANÇA DE PRECISÃO E MATERIAIS PARA EMBALAGEM) – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente
apresenta propensão
ao comércio ilícito, notadamente porque, além de possuir reincidência específica, foi localizada em sua residência grande quantidade de entorpecente e de apetrechos comumente utilizados na mercancia (balança de precisão e materiais para embalagem).

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016622-28.2021.8.11.0000

PACIENTE: JEFFERSON RODRIGO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: APOENO HENRIQUE SILVA SOARES, DANIEL DE FRANCA TAVARES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Jefferson Rodrigo de Oliveira
, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste.

Sustenta que: 1)
“a manutenção da prisão preventiva do paciente não deve perpetuar-se, vez que o claustro, no atual momento, afigura-se irrazoável, desproporcional, inadequado e dispensável, somado ao fato de que as circunstâncias autorizantes da prisão provisória esvaeceram-se, quiçá constou no caso em tela”
; 2) o paciente possui predicados pessoais favoráveis; e 3)
“a prisão preventiva é medida extrema da ultima ratio, sendo sempre preferível cotejar o caso concreto sob as nuances de um funil, onde avalia-se primeiro a possibilidade de imprimir ao sujeito as cautelares do art. 319 do CPP, gravando-o a(s) medida(s) mais adequada(s), reservando a parte mais estreita para a possibilidade de prisão cautelar, quando houver cenários/situações excepcionais/extraordinárias, devidamente assim fundamentada”
.

Ao final, requereu a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016622-28.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso em flagrante, no dia
29-6-2021
, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas
, ao serem encontradas em sua residência 2 (duas) porções grandes de
maconha
, pesando aproximadamente
442,50 gramas
, além de aparelhos celulares, balança de precisão e material para embalar o entorpecente.
Esses fatos encontram-se registrados no boletim de ocorrência de id. 101887963 (p. 28),
verbis:

“Nesta data a equipe da Polícia Judiciária Civil cumpriu mandado de busca conforme decisão judicial processo: 1004383-75.2021.8.11.0037, expedido pela 1a Vara Criminal de Primavera do Leste. Na residência foram localizadas drogas, aparelhos celulares, balança e material para embalar o entorpecente. Diante do flagrante a autoridade policial Dr. Henrique Madureira determinou que o suspeito e o material apreendido sejam encaminhados para a Central de Flagrantes de Primavera do Leste”.

Inobstante as argumentações dos impetrantes,

não se identifica manifesta ilegalidade da segregação cautelar do paciente,
uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a prisão nestes termos:

“[...] No presente caso, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pelo autuado é apenado com sanção máxima superior a 4 anos.

Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente o termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial preliminar de droga e nos depoimentos das testemunhas ouvidas na Delegacia de Polícia.

De outra banda, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada pelo autuado que foi preso em flagrante delito
mantendo em depósito 02 pedaços de maconha pesando 442,50 gramas, além de aparelhos celulares, balança e material para embalar o entorpecente indicando que faz da traficância seu sustento
.

Além do mais, o autuado relatou aos policiais responsáveis por sua prisão que a maconha estava escondida na geladeira, que era de sua propriedade e seria usada para venda.

Cabe destacar ainda, que analisando a certidão de antecedentes criminais do autuado, vê-se que o mesmo é contumaz na prática de crimes tendo em vista o histórico delitivo do mesmo possuindo, inclusive, condenação transitada em julgado pelo cometimento de crime idêntico (art. 33, caput LT) (SEEU 2000035-94.2021.8.11.0037)
.

Importante, ainda, consignar que a prisão do Autuado decorreu do cumprimento de mandado de busca,
pois estava sendo alvo de investigações pela polícia judiciária civil
. Portanto,
necessário prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social
.

Conforme acima fundamentado, o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, fazendo-se imprescindível a segregação cautelar do autuado, cujas medidas alternativas não seriam suficientes para que não voltassem a delinquir.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante de JEFFERSON RODRIGO DE OLIVEIRA qualificado nos autos, em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública. [...]”
(p. 48-49 – id. 101887963).

Assim, além de motivada a decisão, foi ela fundamentada na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida –
quase meio quilo de maconha
–, do profissionalismo demonstrado –
apreensão de celulares, balança de precisão e materiais para embalar o entorpecente
–, e da probabilidade de reiteração do fato delituoso, ante a existência de executivo de pena por delito de mesma natureza [n. 2000035-94.2021.8.11.0037] – condenação à pena de 6 (seis) anos de reclusão pelo crime de
tráfico de drogas
–, revelando a sua propensão à prática costumeira da mercancia.

Sobre a garantia da ordem pública, esclarece Paulo Rangel,
in verbis
:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do modus vivendi em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
(Direito Processual Penal, 23a edição. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810).

No mesmo sentido está a jurisprudência do STJ:

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais
, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99),
circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

“[...] 2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.
As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta do crime, reveladas pela natureza e quantidade de drogas apreendidas - 82,26 g de cocaína - o que, somado à localização de balança de precisão e de embalagens comumente utilizadas na disseminação de entorpecentes, demonstra seu maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar
. [...]”
(AgRg no HC 558.833/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

Não é demais ressaltar que, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De tal sorte, não há se falar em carência de fundamentação idônea do decreto de prisão.

Nessa situação, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para desconstituir a segregação (STF, HC 154394).

Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar, em nenhuma hipótese, em constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Jefferson Rodrigo de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021